Tribunal: STF
Processo: HC 271275
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado com pedido de liminar impetrado em favor de G. J. F. e J. N. S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.053.214/MT, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME JUSTMANN FOBRICH e JORCINEY NASCIMENTO SILVA contra ato proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Consta nos autos que os pacientes estão presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 19-23.
Neste writ, o impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor dos pacientes ponderando suas condições pessoais favoráveis.
Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
Liminar indeferida às fls. 65-66.
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 89-95, manifestou-se pela denegação da ordem.
Memorial às fls. 98-111.
É o relatório. DECIDO.
In casu, a análise da decisão que decretou as prisões preventivas, permite a conclusão de que as segregações cautelares encontram-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista serem os pacientes integrantes de organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto de grãos.
A empreitada criminosa desenvolvia-se de forma estruturada, com a atribuição de funções específicas a cada integrante.
O acusado Jorciney Nascimento Silva desempenharia, em tese, o papel de motorista de caminhão, sendo responsável pelo transporte dos grãos subtraídos.
Já o acusado Guilherme Justmann Fobrich figuraria como principal líder do esquema, incumbindo-se de manter contato direto com os motoristas dos veículos supostamente utilizados na subtração, além de organizar, em tese, toda a logística da atividade ilícita (fls. 36-37).
Conforme apurado nos autos, houve a subtração equivalente a oito carretas de soja, ocasionando um prejuízo superior a R$ 800.000,00 (fl. 39).
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de organização criminosa.
Sobre o tema: [...].
No mesmo sentido: [...].
Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, denego a ordem. (doc. 6 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
O conhecimento e o deferimento do presente Habeas Corpus; A concessão de medida liminar para revogar a ordem de prisão preventiva dos pacientes, substituindo-a por medidas cautelares do art. 319 do CPP; Subsidiariamente, a concessão da liberdade medias medidas cautelares diversas da prisão conforme art. 319 do CPP; A concessão definitiva da ordem, nos termos aqui expostos. (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.053.214/MT (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator